Tribunal: TJES
Processo: 5010014-47.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010014-47.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATIA APARECIDA PALMEIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXIGÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO PRÉVIO E CONTRATOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cátia Aparecida Palmeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com base no regime legal do superendividamento (Lei nº 14.181/2021), sob fundamento de ausência de interesse processual. O juízo de origem entendeu que a ausência dos contratos originários e a falta de um plano de pagamento exequível no prazo legal de cinco anos tornariam inadequada a via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação dos contratos de origem e de plano de pagamento detalhado inviabiliza o processamento da ação de superendividamento; (ii) estabelecer se a extinção do feito, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, configura violação ao procedimento legalmente instituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 tem início com audiência conciliatória, que constitui etapa essencial e obrigatória, voltada à tentativa de solução consensual entre consumidor e credores.

A exigência de apresentação prévia de todos os contratos e de plano de pagamento fechado como condição de admissibilidade da ação ignora a hipossuficiência informacional do consumidor e o princípio da facilitação da defesa de seus direitos, consagrado no art. 6º, VIII, do CDC.

A Lei do Superendividamento permite que o plano de pagamento seja formulado após a audiência conciliatória, com base nos documentos eventualmente trazidos pelos credores, nos termos do §1º do art. 104-B e do §4º do art. 104-A do CDC.

A extinção do feito sem a tentativa de conciliação representa
error in procedendo
, pois suprime fase imprescindível do rito legal, frustra a finalidade conciliatória da norma e impede a análise adequada da situação financeira do consumidor superendividado.

Admite-se a flexibilização do prazo de 60 meses para quitação das dívidas, desde que preservado o mínimo existencial e observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato, não sendo tal parâmetro elemento excludente do direito de acesso ao procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de todos os contratos originários e de plano de pagamento detalhado não inviabiliza o recebimento da ação de superendividamento.

A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória do procedimento especial, sendo indevida a extinção do feito antes de sua realização.

O juiz pode determinar que os credores apresentem documentos necessários à elaboração do plano de pagamento, conforme autorizado pelo §4º do art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, X; 6º, VIII; 54-A, §1º; 104-A, §§1º e 4º; 104-B, §1º; CPC, art. 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010014-47.2024.8.08.0024.

A
PELANTE:

CÁTIA APARECIDA PALMEIRA
.

APELAD
O
S
:
BAN
E
STES S. A. -
BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
CEF
, BANCO KDB DO BRASIL S. A., BANCO ORIGINAL S. A
.
E MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por Cátia Aparecida Palmeira em face da r. sentença (
id
10094772 –
p. 1-2
) proferida pelo Juízo da
Sétima
Vara Cível
de Vitória,
Comarca da Capital, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
a
ção de
r
epactuação de
d
ívidas (
s
uperendividamento) por ela ajuizada, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia posta nos autos reside em verificar se a autora preenche os requisitos legais para acessar o procedimento especial de superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor e, sobretudo, se a inicial, tal como apresentada, permitiria a instauração do processo de repactuação de dívidas com base nos artigos 104-A e 104-B do CDC,
ou seja, c
inge-se a controvérsia recursal em analisar a higidez da
respeitável
sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito originário, sob o fundamento de que a
a
utora, ora
a
pelante, não preenchera os requisitos para o processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, notadamente pela não apresentação dos contratos originários dos débitos e pela suposta impossibilidade de quitação da dívida no prazo legal de cinco anos.

Conforme a inicial, a apelante é professora, com renda líquida mensal de R$ 6.863,19, a qual está comprometida em mais de 66% com dívidas decorrentes de contratos de crédito ao consumo e serviços financeiros diversos, totalizando encargos mensais de R$ 4.533,60. Para demonstrar essa condição, acostou aos autos holerite, extratos de consignações, faturas de cartão de crédito, apontamentos no SERASA, comprovantes de despesas fixas (energia, condomínio, aluguel, internet) e notas fiscais de supermercado. As provas apresentadas, de maneira objetiva e articulada, evidenciam um cenário de comprometimento da renda incompatível com o atendimento das necessidades básicas da consumidora, configurando, em tese, a hipótese legal de superendividamento delineada no §1º do art. 54-A do CDC.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, representou marco legislativo fundamental na tutela do consumidor vulnerável, buscando conciliar a necessidade de adimplemento das obrigações com a preservação do mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé. Para tanto, estabeleceu um procedimento específico, inaugurado, preferencialmente, por uma fase conciliatória, conforme dicção do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o mencionado art. 104-A do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Da leitura atenta do dispositivo, dessume-se que a audiência conciliatória é etapa primordial e, via de regra, indispensável, constituindo o primeiro esforço processual para a composição amigável entre o consumidor e seus credores. Trata-se de um consectário lógico do princípio da conciliação, que orienta o processo civil moderno, e da própria finalidade da Lei do Superendividamento, que visa, antes de impor um plano judicial compulsório, oportunizar a renegociação global e consensual das dívidas.

No caso vertente, a r
espeitável
sentença extinguiu o processo prematuramente, antes mesmo da citação dos
r
éus e, por conseguinte, sem a realização da referida audiência conciliatória. Fundamentou o douto magistrado
a quo
sua decisão na ausência dos contratos que deram origem aos débitos e na aparente inviabilidade de um plano de pagamento no prazo de
5 (
cinco
)
anos, considerando o montante da dívida e a renda da
a
utora,
ou seja, extinguiu o feito sob o fundamento de que a ausência de apresentação dos contratos de origem das dívidas e a inexistência de um plano de pagamento exequível para quitação em até 60
(sessenta)
meses revelariam a inadequação do procedimento, por falta de interesse processual.

Com a devida vênia ao entendimento exarado em primeira instância, tais fundamentos não se coadunam com a sistemática e a teleologia da Lei nº 14.181/2021 e da principiologia que norteia o microssistema de proteção ao consumidor. A exigência de apresentação de todos os contratos pelo consumidor, como condição
sine qua non
para o processamento inicial da demanda por superendividamento, mostra-se, em muitos casos, óbice intransponível, considerando a hipossuficiência informacional do consumidor frente às instituições financeiras. Não por acaso, a própria
a
pelante requereu, na exordial, a inversão do ônus da prova para que os réus apresentassem os instrumentos contratuais, pleito este amparado pelo art. 6º, VIII, do CDC, e compatível com o espírito facilitador da nova legislação. Ademais, o §4º do art. 104-A do CDC faculta ao juiz, inclusive, determinar que os credores apresentem tais documentos.

O
u seja, o art. 104-A do CDC estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória com todos os credores, presidida por magistrado ou conciliador. A própria sistemática do procedimento evidencia que o plano de pagamento não constitui condição para admissibilidade da ação, mas, sim, etapa subsequente à audiência de conciliação, podendo inclusive ser formulado após obtenção de documentos essenciais que estejam na posse dos réus, conforme reconhecido no §1º do art. 104-B.

Quanto à alegação de impossibilidade de quitação da dívida no prazo de
5 (
cinco
)
anos, é preciso ponderar que tal prazo é parâmetro legal para o plano de pagamento, seja ele consensual ou, na ausência de acordo, o plano judicial compulsório previsto no art. 104-B do CDC. Contudo, a aferição da viabilidade de um plano de pagamento, com a preservação do mínimo existencial, é matéria que deve ser detidamente analisada no curso do procedimento, após a reunião dos elementos necessários, incluindo as informações dos credores e a própria proposta do consumidor, não servindo como justificativa para o indeferimento liminar da petição inicial, sob pena de se frustrar o acesso do consumidor superendividado ao mecanismo legal de repactuação.

Ou seja, a exigência de que o consumidor já apresente um plano de pagamento detalhado antes mesmo de obter acesso aos contratos e à evolução atualizada das dívidas inviabiliza, na prática, o exercício do direito assegurado por lei.
Conforme ressaltado anteriormente, a apelante requereu, expressamente, a inversão do ônus da prova (arts. 6º, VIII, do CDC), justamente para que os fornecedores trouxessem aos autos os contratos, saldos devedores e histórico de adimplemento, elementos indispensáveis para a posterior construção do plano de pagamento judicial. O indeferimento liminar da inicial, sem designação da audiência conciliatória, frustra o propósito normativo do microssistema consumerista, que visa à preservação do mínimo existencial e à prevenção da exclusão social, conforme art. 4º, X, do CDC.

Ademais,
há
possibilidade de flexibilização do prazo de até 60 meses para quitação das dívidas, desde que respeitados os princípios da boa-fé, do mínimo existencial e da função social do contrato, como expressamente orienta a Cartilha Técnica do CNJ sobre o tratamento do superendividamento
1
. A inflexibilidade temporal, nesse contexto, não deve ser erigida como critério absoluto de admissibilidade da demanda, mas sim como parâmetro a ser analisado posteriormente, durante a formulação e homologação do plano.

A extinção do feito sem a tentativa de conciliação, cuja realização é pressuposto processual no procedimento previsto no art. 104-A do CDC, e sem uma análise mais aprofundada da situação concreta da
a
pelante configura, a meu ver,
error in procedendo
, pois suprime etapa essencial do rito especial estabelecido pela Lei do Superendividamento, obsta
ndo
a formação de eventual acordo e frustra
ndo
o caráter consensual e conciliatório do modelo legalmente instituído para o tratamento do superendividamento.

A complexidade inerente às situações de superendividamento exige do julgador uma postura ativa na condução do processo, buscando, primeiramente, a via consensual e, somente após esgotadas as tentativas de acordo, partir para a eventual instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, conforme preconiza o art. 104-B do CDC.

As contrarrazões apresentadas pelo
a
pelado B
anco Original S. A.
, embora suscitem a inépcia da inicial pela ausência de plano de pagamento detalhado e documentos, não têm o condão de convalidar a extinção prematura do feito.

O ordenamento jurídico consumerista assegura ao consumidor hipervulnerável a facilitação da defesa de seus direitos, sendo cabível a inversão do ônus da prova sempre que houver dificuldade excessiva na produção de documentos que estejam em posse da parte contrária, como no caso em exame.

Ademais, a
lei faculta ao consumidor apresentar uma “proposta” de plano de pagamento na audiência conciliatória, não se exigindo, para o mero início do procedimento, um plano exaustivo e definitivo, mormente quando se postula a exibição de documentos pelos credores para subsidiar tal elaboração. O espírito da lei é o de promover o diálogo e a negociação assistida.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que os autos retornem à primeira instância para o regular processamento do feito, com a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, oportunizando-se às partes a busca por uma solução consensual para o superendividamento da
a
pelante, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor
e buscando assegurar a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e demais atos subsequentes.

É como voto.

1
bibliotecadigital.cnj.jus.br/xmlui/handle/123456789/594

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.